Tribunal: TJMT
Processo: 1043748-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043748-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVANTE), FUTURO CEREAIS S/A - CNPJ: 27.989.159/0001-37 (AGRAVADO), MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA - CNPJ: 13.268.648/0001-95 (AGRAVADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO - CPF: 173.985.818-23 (ADVOGADO), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO - CPF: 288.085.978-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. TRANSPORTE DE CARGA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL DISTINTO PARA CADA SINISTRO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECONHECIMENTO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição nos autos da denunciação à lide proposta pela transportadora MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA., nos autos de ação de indenização movida por FUTURO CEREAIS S.A., em razão de três sinistros de roubo de carga cobertos por contrato de seguro. A agravante sustenta que cada sinistro possui termo inicial próprio para contagem da prescrição anual, e que, em relação a um deles, a denunciação foi proposta fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prescrição na denunciação à lide; (
ii
) estabelecer se a contagem do prazo prescricional anual deve ser feita de forma individualizada para cada sinistro; (
iii
) determinar se houve prescrição da pretensão regressiva em relação a algum dos sinistros denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, em casos de urgência e risco de inutilidade da apreciação posterior, como ocorre quando a seguradora permanece no polo passivo sem justa causa.

O prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva fundada em contrato de seguro é o anual, previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do CC/2002, e no art. 126, II, da Lei no 15.040/2024, com termo inicial na ciência do posicionamento definitivo da seguradora quanto à cobertura do sinistro.

Conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.970.111/MG e IAC no 2/STJ), o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado toma ciência da negativa ou do encerramento do sinistro, inclusive em caso de pagamento da indenização.

Cada sinistro possui dinâmica, documentação e manifestação administrativa autônomas, razão pela qual a contagem do prazo prescricional deve ser individualizada, conforme o princípio da
actio
nata.

No sinistro no 33.55.000091.01, com pagamento da indenização em 16/09/2022, a denunciação promovida apenas em 16/10/2023 revela-se extemporânea, caracterizando prescrição.

Nos sinistros no 33.55.000092.01 e no 33.55.000093.01, o encerramento administrativo e a negativa ocorreram em 02/12/2022 e 22/12/2022, respectivamente, sendo que a denunciação formulada em 16/10/2023 ocorreu dentro do prazo legal, não havendo prescrição nesses casos.

A responsabilidade pelo ajuizamento tardio da denunciação é exclusiva da ré/denunciante, que deveria ter exercido oportunamente seu ônus processual. A autora da ação principal não pode ser prejudicada por eventual perda de prazo na lide secundária.

O reconhecimento da prescrição na denunciação à lide não afeta a responsabilidade da transportadora na ação principal, a qual permanece íntegra perante a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prescrição na denunciação à lide quando demonstrada urgência e risco de prejuízo processual relevante, conforme a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O prazo prescricional da pretensão regressiva fundada em contrato de seguro é anual, com termo inicial na ciência da decisão administrativa definitiva da seguradora.

A contagem da prescrição deve ser individualizada por sinistro, quando houver procedimentos distintos e posicionamentos administrativos autônomos.

A prescrição da pretensão regressiva na lide secundária não prejudica a lide principal, cabendo à transportadora arcar integralmente com os efeitos da responsabilidade civil perante a autora.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §1o, II, “b”; art. 132, §3o; CPC,
arts
. 1.015, II; 125, II; 240, §1o; 487, §1o; 489, §1o, IV e VI; Lei no 15.040/2024, art. 126, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.970.111/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ, IAC no 2, REsp 1.303.374/ES, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2015,
DJe
19.10.2015; STJ, Tema 988 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
.

1043748-14.2025.8.11.0000

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. X FUTURO CEREAIS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face
da decisão
saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito (prescrição), nos autos do processo no
.
1012265-45.2022.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque cada sinistro possui marco inicial próprio para contagem da prescrição, conforme documentação juntada.

Defende que houve erro na contagem do prazo do sinistro no 33.55.000091.01, pois, entre 16/09/2022 (pagamento) e 16/10/2023 (denunciação) transcorreu 1 ano e 1 mês, logo, o prazo anual já havia expirado em 16/09/2023.

Menciona que, em relação à prescrição do sinistro no 33.55.000092.01, o prazo prescricional expirou em 02/12/2023, antes da denunciação à lide.

Aduz que, em relação à prescrição do sinistro no 33.55.000093.01, negado em 22/12/2022, o prazo prescricional expirou em 22/12/2023, também antes da denunciação à lide.

Invoca o IAC no 2/STJ e o REsp 1.970.111/MG, que fixaram o entendimento de que o prazo prescricional ânuo (art. 206, §1o, II, “b”, CC) inicia-se da ciência do posicionamento administrativo da seguradora.

Por fim, requer a reforma para reconhecer a prescrição e extinguir a lide secundária com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 340954890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Embora o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil não preveja expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que rejeitam a prescrição no âmbito da denunciação à lide, de maneira literal, no rol legal, a interpretação do referido artigo não pode ser realizada de forma estritamente literal e restritiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do referido dispositivo é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas quando demonstrada situação de urgência apta a tornar inútil a apreciação da matéria apenas em sede de apelação.

No caso concreto, a urgência resta devidamente caracterizada, pois a manutenção da seguradora no polo passivo da lide secundária, apesar da alegada prescrição da pretensão deduzida na denunciação à lide, implica submetê-la a todas as etapas processuais, com participação em audiências, produção de provas e demais atos processuais, além de expô-la ao risco concreto de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em última análise, à possibilidade de ser compelida a satisfazer obrigação cuja exigibilidade já estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar que a controvérsia posta possui natureza exclusivamente jurídica, circunscrita à análise da contagem do prazo prescricional a partir de documentos incontroversos constantes dos autos, não demandando dilação probatória.

Nessas circunstâncias, relegar o exame da matéria apenas para a fase recursal ordinária acarretaria prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a seguradora seria compelida a suportar os ônus de um processo do qual, em tese, não deveria sequer participar.

A esse respeito, ainda se revela relevante destacar que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 487, §1o, confere à prescrição natureza de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tal previsão normativa reforça a necessidade de controle imediato da decisão que afasta o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando presentes elementos suficientes para sua análise desde logo, sob pena de violação aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente justificado o conhecimento do agravo de instrumento, à luz da orientação firmada pelo Tema 988/STJ, a fim de evitar a perpetuação de situação processual manifestamente gravosa e potencialmente inútil, caso a matéria fosse apreciada apenas em sede de apelação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se ocorreu a prescrição da pretensão regressiva deduzida pela ré/denunciante MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA. em face da seguradora denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., relativamente aos três sinistros que constituem o objeto da lide secundária.

Pois bem.

No que se refere ao prazo prescricional aplicável, não há controvérsia de que incide o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, que estabelece a prescrição em um ano da pretensão do segurado contra o segurador, ou vice-versa, quanto aos demais seguros, contado da ciência do fato gerador da pretensão.
Senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(Revogado pela Lei no 15.040, de 2024)

Vigência

§ 1
o
Em um ano
:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

Por sua vez, o art. 126, II, da Lei no 15.040/2024 (que dispõe sobre normas de seguro privado; e revoga dispositivos da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), e do Decreto-Lei no 73/1966), assim dispõe:

Art. 126. Prescrevem:

[...];

II -
em
1 (um) ano, contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora, a pretensão do segurado para exigir indenização
, capital, reserva matemática, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e restituição de prêmio em seu favor;

[...].

Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 2, no REsp 1.303.374/ES,
ocasião em que se firmou tese vinculante no sentido de que é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador, ou deste contra aquele, fundada em suposto inadimplemento de deveres principais, secundários ou anexos derivados do contrato de seguro, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

No que se refere ao termo inicial da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional ânuo tem início a partir da ciência do segurado acerca do posicionamento administrativo definitivo da seguradora quanto à cobertura do sinistro.

Essa orientação foi reafirmada no REsp 1.970.111/MG, segundo
o
qual o prazo tem início com a ciência da ausência de cobertura
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata)
. Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.)

Conforme destacado naquele precedente, a interpretação sistemática do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, em conjunto com o art. 771 do mesmo diploma, conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da manifestação conclusiva da seguradora, nada pode ser exigido pelo segurado, razão pela qual o simples conhecimento do evento danoso não é suficiente para deflagrar o curso da prescrição.

Assim, é a ciência da recusa de cobertura, do encerramento do sinistro ou, ainda, do pagamento da indenização que caracteriza o fato gerador da pretensão.

Esse entendimento igualmente se aplica às hipóteses de pagamento da indenização, pois o adimplemento representa o posicionamento definitivo da seguradora acerca do sinistro, encerrando a regulação administrativa.

Nesse contexto, a
ssiste razão à agravante ao sustentar que a análise da prescrição deve ser realizada de forma individualizada em relação a cada sinistro.

Com efeito, e
mbora
os três roubos de carga tenham ocorrido em contexto temporal próximo e estejam vinculados ao mesmo contrato de transporte, cada evento foi submetido a procedimento administrativo próprio, com numeração distinta, documentação específica e deliberação conclusiva em datas diversas, resultando, inclusive, em posicionamentos finais distintos por parte da seguradora, ora com pagamento, ora com encerramento sem indenização, ora com negativa expressa de cobertura.

Logo, a
prescrição, por sua própria natureza, exige a análise da relação entre o nascimento da pretensão e o momento de seu exercício.

À luz da teoria da “
actio
nata”, que orienta a contagem da prescrição, a identificação do momento exato em que nasce a pretensão é imprescindível, de modo que, havendo pretensões autônomas relativas a cada sinistro, também distintos serão os respectivos termos iniciais prescricionais. Portanto, a
decisão agravada, ao afirmar que o fundamento
aplicava-se
indistintamente a todos os sinistros, deixou de enfrentar os elementos probatórios específicos relativos a cada um deles, incorrendo em fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

No tocante ao sinistro no 33.55.000091.01, referente à nota fiscal no 41630, no valor de R$ 127.746,50, é incontroverso que houve pagamento da indenização pela seguradora em 16/09/2022, conforme se extrai da documentação acostada aos autos
de origem

(ID 161598372)
.

Tal pagamento constituiu o posicionamento definitivo da seguradora, encerrando a regulação administrativa e conferindo à segurada ciência inequívoca acerca do reconhecimento da cobertura, do valor indenizado e do término da fase administrativa.

Logo, a partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional ânuo para eventual pretensão regressiva ou discussão judicial relacionada a esse sinistro, portanto, o prazo de um ano expirou em 16/09/2023. Todavia, a denunciação à lide somente foi formulada em 16/10/2023, quando já transcorrido o prazo prescricional, com lapso superior a um ano.

A fundamentação adotada na decisão agravada, no sentido de que, embora reconhecido o decurso de um ano e um mês, a denunciação seria tempestiva porque o prazo seria contado em anos e não em dias, não se sustenta juridicamente. Quando a lei estabelece prazo de um ano, este corresponde exatamente ao período compreendido entre uma data e a mesma data do ano seguinte, conforme expressamente dispõe o art. 132, §3o, do Código Civil. Assim, qualquer ato praticado após 16/09/2023 encontra-se fora do prazo prescricional, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão regressiva relativamente a esse sinistro.

Diversamente, no que concerne ao sinistro no 33.55.000092.01, relativo à nota fiscal no 41524, no valor de R$ 101.865,57, verifica-se que a seguradora promoveu o encerramento do sinistro sem pagamento de indenização em 02/12/2022
(ID 161598374 dos autos de origem)
, sob o fundamento de ausência de envio da documentação necessária à comprovação do cumprimento das medidas de gerenciamento de riscos.

Tal comunicação configurou o posicionamento definitivo da seguradora, fazendo nascer, naquela data, a pretensão da segurada de questionar judicialmente a decisão administrativa.

Assim, c
onsiderando-se o prazo ânuo, o termo final da prescrição ocorreria apenas em 02/12/2023. Como a denunciação à lide foi formulada em 16/10/2023, antes do escoamento do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

Ademais, ainda que se entendesse necessária a citação da denunciada para fins de interrupção, o requerimento de denunciação formulado na contestação é suficiente para produzir tal efeito, retroagindo à data de sua apresentação, conforme dispõe o art. 240, §1o, do CPC e reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Igual conclusão se impõe quanto ao sinistro no 33.55.000093.01, referente à nota fiscal no 41533, no valor de R$ 114.747,51. Nesse caso, a seguradora negou expressamente a cobertura em 22/12/2022
(ID 161598375 dos autos de origem)
, sob o fundamento de perda de direitos por descumprimento da cláusula contratual relativa à averbação do embarque.

A comunicação formal da negativa representou o posicionamento definitivo da seguradora, fazendo surgir, naquela data, a pretensão da segurada de impugnar judicialmente a decisão.

O prazo prescricional, portanto, somente se encerraria em 22/12/2023, sendo certo que a denunciação à lide, apresentada em 16/10/2023, ocorreu dentro do lapso anual.

Destaca-se que, e
ventuais pedidos de reconsideração administrativa, ainda que existentes, não teriam o condão de suspender ou interromper a prescrição, conforme entendimento pacífico do STJ, mas tal discussão revela-se irrelevante no caso concreto, uma vez que a denunciação foi tempestiva.

Antes de concluir, impõe-se enfrentar questão central que permeia toda a controvérsia, consistente em definir a quem pode ser atribuída a responsabilidade pela demora na formulação da denunciação à lide.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação é faculdade da parte que detém direito de regresso, constituindo ônus processual exclusivo da ré/transportadora, que deve exercê-lo no momento oportuno, notadamente na contestação.

Da cronologia dos autos, extrai-se que os sinistros ocorreram em agosto e setembro de 2022, que o posicionamento definitivo da seguradora
deu-se
entre setembro e dezembro daquele ano, que a ação principal foi ajuizada em novembro de 2022 e que a contestação com denunciação à lide somente foi apresentada em outubro de 2023, quase um ano após o ajuizamento da demanda.

Neste contexto, certo é que a
autora FUTURO CEREAIS S
.
A
.
não possui qualquer responsabilidade por essa demora, pois ajuizou a ação tempestivamente, promoveu a citação da ré, aguardou a apresentação da defesa e sequer detinha legitimidade para denunciar diretamente a seguradora, por não integrar a relação securitária.

Com efeito, o
momento de apresentação da contestação e de formulação da denunciação constitui decisão processual exclusiva da parte demandada, sobre a qual a autora não detém qualquer ingerência.

Dessa constatação decorrem relevantes consequências jurídicas.

Eventual prescrição da pretensão regressiva, quando decorrente de inércia ou demora imputável exclusivamente à ré/denunciante, não pode prejudicar a autora na lide principal, tampouco servir de escudo para eximir a ré de sua responsabilidade. Trata-se de risco processual assumido pela própria transportadora, que, se reconhecida a prescrição em relação a determinado sinistro na lide secundária, permanecerá integralmente responsável perante a autora, arcando sozinha com a indenização, sem direito de regresso contra a seguradora.

Aplica-se, nesse contexto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao evento processual danoso deve suportar suas consequências, não sendo lícito transferi-las a terceiro que agiu com diligência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a prescrição da lide secundária, quando imputável ao réu denunciante, não afasta sua responsabilidade integral na lide principal.

Diante de todo o exposto, conclui-se que há prescrição da pretensão regressiva relativamente ao sinistro no 33.55.000091.01, por ter sido a denunciação formulada após o transcurso do prazo anual contado do pagamento da indenização, hipótese em que a seguradora não responde regressivamente, permanecendo, contudo, a ré/transportadora integralmente responsável perante a autora. Quanto aos sinistros no 33.55.000092.01 e no 33.55.000093.01, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que a denunciação à lide foi apresentada antes do escoamento do prazo prescricional, devendo a lide secundária prosseguir normalmente em relação a ambos.

No entanto, a
lide principal permanece íntegra quanto aos três sinistros, não se beneficiando a ré de eventual exclusão da seguradora em relação ao primeiro evento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão regressiva da ré/denunciante MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA. em face da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. relativamente ao sinistro no
.
33.55.000091.01, extinguindo a lide secundária com resolução de mérito quanto a este ponto, mantendo-se a rejeição da prejudicial de prescrição quanto aos sinistros no
.
33.55.000092.01 e no
.
33.55.000093.01, com o prosseguimento da lide secundária em relação a estes, consignando-se expressamente que a prescrição reconhecida não prejudica a lide principal, permanecendo a ré/transportadora integralmente responsável perante a autora FUTURO CEREAIS S
.
A
.
pelo valor correspondente à nota fiscal no 41630, sem direito de regresso contra a seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026